Tribunal: STF
Processo: AP 1868
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal em face de SABRINA SILVA DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 64 e 65).
Em 7/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SABRINA SILVA DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 67):

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga em dez parcelas iguais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
 Em 23/4/2025, determinei que fosse oficiado o Juízo da Execução da Comarca de Tucamã/PA, para que informasse sobre o cumprimento do ANPP pela ré SABRINA SILVA DOS SANTOS(eDoc.92).
O Juízo da Execução da Comarca de Tucamã/PA informou que “a ré SABRINA SILVA DOS SANTOS (CPF: 702.726.022-05), não foi localizada para cumprir as medidas que lhe foram impostas, nos termos da Carta de Ordem nº 2681/2024”(eDoc.102).
A Defesa de SABRINA SILVA DOS SANTOS informou que “Ao procurar a VEC de Tucumã/PA, por diversas  vezes, para dar início ao cumprimento do ANPP e a  retirada do monitoramento eletrônico, foi informada  que a Carta de ordem ainda não havia chegado na  aludida vara”, e requereu “o reenvio da Carta de ordem para VEC de Tucumã/PA e a determinação para a  notificação da ré dar início de cumprimento do ANPP, no  seu endereço pessoal”, bem como “a ordem expressa para a  imediata retirada do aparelho de monitoramento eletrônico”(eDoc. 108).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de Carta de Ordem, com o contato de telefone da ré, para que o Juízo da Execução da Comarca de Tucumã/PA efetive as diligências necessárias para o seguimento do ANPP”(eDoc. 111).
Em 26/3/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a expedição de Carta de Ordem ao Juízo da Execução da Comarca de Tucamã/PA para cumprimento da Decisão de eDoc. 67, com fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, no endereço da ré informado pela Defesa “Rua da Tenda, n. 04, Bairro Novo  Mundo, Tucumã/PA –CEP 68385-000 e telefone (94) 981329584” (eDoc. 124). 
 Em 14/4/2026, a Defesa de  SABRINA SILVA DOS SANTOS  informou atual mudança de endereço residencial, localizado na “Rua Nelson Bertolin 25-400 JD Miraflores I, Mirassol/SP CEP 15131-160”. Por conta disso, requereu “o registro do novo endereço da assistida nos autos desta ação penal e a expedição da Carta de Ordem com o redirecionamento da fiscalização do ANPP para a Vara de Mirassol/SP.” Além disso, apresentou comprovante de residência” (eDoc. 124-125).
É o relatório. DECIDO.

A ré apresentou, perante o juízo fiscalizador do Acordo de Não Persecução Penal, o novo endereço, localizado na Rua Nelson Bertolin 25-400 JD Miraflores I, Mirassol/SP - CEP 15131-160 (eDoc.125).
Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização do cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e SABRINA SILVA DOS SANTOS (CPF nº  702.726.022-05) (eDoc. 67).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA e ao Juízo da Vara de Mirassol/SP, com cópia desta decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação da ré.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente